Tribunal: TJPA
Processo: 0014479-23.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014479-23.2017.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL LEAL VIEIRA, ALAN MARCELO DOS REIS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 311, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 311, DO CP PELA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a adulteração feita na placa da motocicleta em que estavam os apelantes tenha sido grosseira, restou configurado o tipo penal em comento, pois a mera colocação de fita isolante preta sobre os números, por si só, dificulta o poder de polícia estatal, impedindo
a identificação e consequente punição do condutor por infrações eventualmente cometidas e detectadas por radares eletrônicos, que funcionam a média e grande distância,
não havendo que se falar em crime impossível
. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir as reprimendas abaixo do
quantum
mínimo, ficando mantidas em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos apelantes, em concurso material.
- 3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 28/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALAN MARCELO DOS REIS COELHO e RAFAEL LEAL VIEIRA (
ID – 4287036
), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 4287035
), que condenou cada um deles à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
e art. 311
[2]
, do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes pela prática do crime do art. 311, do CP, sob a alegação da tese de crime impossível, consubstanciada na existência de adulteração grosseira, e, ainda, a redução das penas base a eles impostas aquém do mínimo legal, aplicando-se a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (
ID - 4287039
), o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4287040
), pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[2]

Art. 311
- Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena
- reclusão, de três a seis anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4287026
) que, no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 15h00m, no Conjunto Cidade Nova VI, em frente à Igreja Nossa Senhora do Amparo, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua, policiais militares em patrulhamento ostensivo flagraram os apelantes em poder de armas de fogo e em uma motocicleta com a placa adulterada.

Aduz que os policiais visualizaram os recorrentes em uma motocicleta HONDA CG 160 Titan EX, 2017/2017, cor preta, placa QDX-0316, Chassi 9C2KC2210HR033378, registrada em nome de Hedenilce Leal Vieira, com uma fita isolante preta sobre os números 3 e 6 da placa, o que os fez abordá-los.

Por fim, a exordial menciona que, após a revista pessoal, foi encontrado na cintura do apelante ALAN MARCELO DOS REIS COELHO 01 (um) revólver, calibre 32, desmuniciada, sem marca e numeração aparente, e com o apelante RAFAEL LEAL VIEIRA 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira.

Ambos os apelantes foram denunciados como incursos no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
[1]
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 311
[2]
, do CP (crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória, tendo sido interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

Quanto ao
pleito de absolvição em relação ao delito do art. 311, do CP, sob a alegação de sê-lo impossível
, não assiste razão à defesa, pois a existência de uma eventual falsificação grosseira, por si só, não tem o condão de desconfigurar o referido tipo penal. Explico:

De início, em que pese a defesa não tenha contestado de forma específica a
materialidade
e a
autoria delitiva
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, atendo-se à tese de delito impossível, elas estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial (
ID – 4287043
), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID – 4287044
), laudo pericial de chassi e agregados (
ID – 4287034
) e prova oral colhida em juízo.

Em depoimento judicial (
IDs – 4292128 e 4292129
), a testemunha ANTONIO WALDIR BARROSO DA COSTA, policial militar condutor da prisão em flagrante dos apelantes, relatou:
“QUE estavam em ronda na área do fato, depois do almoço, quando viram dois elementos em uma moto com a placa adulterada;
QUE a adulteração consistia na colocação de fita isolante preta sobre a placa
;
QUE foi feita a abordagem dos apelantes, sendo que um deles estava com uma arma de fogo na cintura e o outro dentro de uma mochila
; QUE uma arma era caseira e a outra de calibre 32;
QUE cada arma de fogo estava com um dos acusados
; QUE ambos não reagiram e disseram que iam praticar um assalto; QUE a adulteração era grosseira (...).”
(grifo nosso)

Em depoimento judicial (
IDs – 4292133 e 4292134
), a testemunha WALDINEI DA SILVA EVANGELISTA, investigador de polícia civil, declarou:
“
QUE estava de plantão na Seccional da Cidade Nova quando os apelantes foram apresentados pela polícia militar
;
QUE segundo o relato da PM, ambos estavam portando armas de fogo, um com uma espingarda e outro com um revólver calibre 32
; QUE não sabe dizer quem estava com o quê;
QUE as duas armas foram apresentadas, juntamente com uma motocicleta
; QUE não se recorda acerca da adulteração de sinal identificador da motocicleta; QUE não conhecia nenhum dos apelantes; QUE segundo a delegada, um deles já tinha passagem pela polícia, mas não sabe dizer quem;
QUE os apelantes disseram estar armados para fazer um ‘corre’ (assalto)
.”
(grifo nosso)

Como se vê, não há dúvidas do envolvimento dos apelantes no crime do art. 311, do CP, o qual está plenamente configurado no presente, uma vez que, embora o cabo Antonio Waldir Barroso da Costa, em sua oitiva judicial, tenha dito que a adulteração da placa da motocicleta em que os recorrentes estavam era grosseira, isto não torna automaticamente atípica a conduta deles, pois não se pode olvidar que o bem juridicamente protegido pelo aludido tipo penal é a fé pública, especialmente no que tange à propriedade e registro dos veículos.

Portanto, ainda que a adulteração não tenha sido muito bem feita, como
in casu
, emerge indene de dúvidas que o poder de polícia do Estado foi dificultado, já que a colocação de fita isolante preta sobre números da placa impede a identificação e consequente punição do condutor com multas por infrações eventualmente cometidas e detectadas por radares eletrônicos, que funcionam a média e grande distância, o que não pode ser desconsiderado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES -
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FALSIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE GROSSEIRA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ADULTERAÇÃO HÁBIL AO ENGODO
- EMBARGOS REJEITADOS.

A falsificação grosseira hábil à caracterização do crime impossível é aquela absolutamente incapaz de enganar alguém, ou seja, sem qualquer potencialidade de ofender o bem jurídico tutelado, implicando assim a atipicidade material da conduta.
A modificação dos números da placa de um veículo com o uso de fita isolante adesiva, conquanto seja perceptível de perto, mostra-se capaz de enganar a uma distância maior, inclusive no registro da fiscalização eletrônica por radares, razão pela qual não se configura o crime impossível
.”
(TJ/MG, 3291904-69.2014.8.13.0024, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 25/03/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU SOLTO -
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
APOSIÇÃO DE FITA ADESIVA PRETA EM PLACA DE MOTOCICLETA
- PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES AMPARADAS PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU.

O depoimento dos policiais militares dando conta da adulteração realizada pelo réu, amparado pela própria confissão judicial, é suficiente para amparar a condenação.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E CRIME IMPOSSÍVEL, EM RAZÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - DESCABIMENTO - ADULTERAÇÃO CAPAZ DE ENGANAR O CIDADÃO COMUM
. "1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor.

2.
A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante, modificou o número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido dispositivo
" (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, APR 0001159-34.2014.8.24.0069, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 06/04/2021) (grifo nosso)

“
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA
. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DERROTABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. DESCABIMENTO.

I -
Os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento no sentido de que a mera adulteração da placa de veículo mediante aposição de fita adesiva, por si só, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal
. E,
ainda que de fácil percepção, não há que se falar em crime impossível, pois tal conduta embaraça o poder de polícia do Estado, já que dificulta a identificação e consequente punição do condutor com multas por infrações eventualmente cometidas e detectadas por radares eletrônicos
.

II - Aos delitos cometidos contra a fé pública não se aplica o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, dada a gravidade do ilícito praticado e o relevante interesse social a ser preservado.

III - O fato da conduta tipificada no art. 311 do Estatuto Repressivo também ser punida administrativamente pela legislação de trânsito não impede a condenação criminal, especialmente em face da reconhecida independência entre as instâncias.

IV - Descabe falar em derrotabilidade do preceito secundário do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou mesmo em inconstitucionalidade de tal dispositivo, com a consequente aplicação da reprimenda prevista para o crime de estelionato, e aplicação da pena do crime de estelionato, pois tal proceder se consubstanciaria em indevida combinação de normas que não guardam qualquer relação entre si e tutelam objetos jurídicos distintos, inexistindo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade.

V - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0015678-43.2015.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 15/03/2018) (grifo nosso)

Logo,
se apenas a uma curta distância a falsificação torna-se realmente grosseira, pode-se dizer que, a uma distância maior, a mesma é eficiente para ludibriar o poder público, daí porque
não há que se falar em absolvição dos apelantes por reconhecimento de crime impossível
.

No que tange ao
pleito de redução da pena base aquém do mínimo legal
, igualmente não merece acolhimento, na medida em que as sanções referentes aos dois delitos imputados aos apelantes ficaram definitivas no
quantum
mínimo, de modo que o juízo, ainda que tenha reconhecido a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[3]
, para ambos, como o fez, deixou de aplicá-la em razão do disposto na Súmula 231
[4]
, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que entendo acertado e, assim, mantenho.

Aliás, vale dizer que tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida,
daí porque não se pode reduzir a pena base abaixo do mínimo legal
, como pretendem os apelantes.

Nesse diapasão:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado os recorrentes não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório (
ID - 4287035
), verifica-se que
a magistrada sentenciante fixou as penas dos apelantes no mínimo legal referente aos delitos do art. 14, da Lei nº 10.826/03

e art. 311, do CP
, quais sejam, respectivamente,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um deles, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
devendo, portanto, ser mantidas
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP
[5]
,), somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas, totalizando
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, para cada um dos apelantes.

Por fim, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[6]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[2]

Art. 311
- Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena
- reclusão, de três a seis anos, e multa.

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[6]

Art. 33
(...)
§2º
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 29/06/2021